Tribunal: TJSP
Processo: 1019467-78.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Pretensão recursal da autora para a redução da taxa de juros remuneratórios contratada, por estarem muito acima da taxa média de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Acolhimento - Revisão

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Pretensão recursal da autora para a redução da taxa de juros remuneratórios contratada, por estarem muito acima da taxa média de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Acolhimento - Revisão do contrato para adequação às taxas médias de mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, com readequação dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019467-78.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SÔNIA
APARECIDA MALAQUIAS FELICÍSSIMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3519
2
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196
Apelante: Sônia Aparecida Malaquias Felicíssimo (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
MM. Juíza: Milena de Barros Ferreira
Comarca: Franca 5a Vara Cível
Voto no 3519
Ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais

Sentença de improcedência - Pretensão recursal da autora
para a redução da taxa de juros remuneratórios contratada,
por estarem muito acima da taxa média de mercado para a
modalidade de empréstimo pessoal não consignado -
Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Acolhimento - Revisão do contrato para adequação às taxas
médias de mercado, conforme o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça
Recurso provido, com
readequação dos ônus sucumbenciais.
Trata-se de sentença (fls. 139//143), cujo relatório se adota, proferida
nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de
revisão, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Sônia
Aparecida Malaquias Felicíssimo em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.
Irresignada, recorre a autora (fls. 139/143), aduzindo, em síntese, que
os juros remuneratórios contratados para o período de inadimplência eram de 20% ao
mês, enquanto a taxa média aplicada pelo mercado para os empréstimos não
consignados era de menos de 8% ao mês, tornando evidente o abuso e desequilíbrio
instaurado. Propugna, assim, pela alteração da taxa de juros do contrato e pela
readequação dos ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, na medida em que a
apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 153/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3519
3
É o relatório.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter
taxas praticadas com base no perfil de cada mutuário, prevendo maior taxa
remuneratória quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, as taxas remuneratórias praticadas no
contrato desbordam, e muito, do razoável, a despeito de se cuidar de modalidade de
empréstimo pessoal não consignado.
Com efeito, conforme documento de fl. 16, os juros cobrados para o
contrato em análise foram de 20% ao mês e 791,61% ao ano, com custo efetivo total
de 20,55% ao mês e 841,60% ao ano.
Tais
porcentagens,
quando
comparadas
com
documentação
disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, evidenciam
abusividade nos juros contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa
divergência quanto à média do mercado, praticada para esta modalidade específica de
empréstimo.
A propósito, observe-se que a tabela divulgada pelo Banco Central do
Brasil, utilizada para avaliação da abusividade das taxas de juros remuneratórios, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3519
4
elaborada a partir de cálculos específicos para cada modalidade de crédito,
distinguindo-se mês a mês, à luz do volume de operações e também do perfil do
mutuário à luz do seu enquadramento como pessoa física ou jurídica, dados esses que
se revelam suficientes e precisos para a análise, notadamente quando a discrepância
entre a taxa praticada e a média do mercado é exorbitante.
Dito isso, à época da celebração do contrato (agosto de 2018), a taxa
média de juros aplicada no mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não
consignado foi equivalente a 120,6% ao ano (conforme disponibilizado no
endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas).
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano
ou à média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em
testilha, a taxa contratual se revela aproximadamente sete vezes superior,
remunerando-se o mútuo realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a
permitir a revisão contratual tendo em vista a taxa média do mercado para esta
modalidade de crédito, nos termos preconizados pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao
ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas
quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso
da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos
da mesma espécie (destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na
hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade
do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3519
5
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
(destaques
nossos). II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média
de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3519
6
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (destaques nossos) (voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de
20.06.2008)
ou
ao
triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF
5a
REGIÃO),
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Desse modo, a r. sentença deve ser reformada no que concerne à
revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato em análise para a taxa média
divulgada pelo Banco Central especificamente para a modalidade de empréstimo
pessoal não consignado referente ao mês de agosto de 2018.
A apelante não reapresentou, nessa sede, o pedido para a devolução
em dobro do valor cobrado em excesso pela financeira apelada, nem tampouco o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019467-78.2019.8.26.0196 -Voto no 3519
7
pedido de reparação extrapatrimonial, de forma que descabe qualquer análise nesse
sentido, devido aos limites do efeito devolutivo do recurso de apelação.
Com o acolhimento do pedido de revisão, no entanto, faz-se necessária
a reanálise dos ônus sucumbenciais.
A autora acabou sagrando-se vencedora em cerca de um terço de seus
pleitos iniciais, de forma que a financeira ré, ora apelada, deverá arcar com um terço
das custas e despesas processuais, enquanto a autora deverá arcar com os outros dois
terços, se e quando perder o benefício da gratuidade da justiça a ela concedido.
Os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$ 10.000,00), são devidos pela financeira apelada na proporção de um terço aos
patronos da autora apelante. A apelante deverá arcar com dois terços de referido
valor em favor dos patronos da financeira apelada, observado o benefício da
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a
readequação dos juros remuneratórios do contrato à média de mercado vigente em
agosto de 2018 (120,06% ao ano), divulgada pelo Banco Central, com readequação
dos ônus sucumbenciais, nos termos acima.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator